Tribunal: TJBA
Processo: 0307452-02.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307452-02.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIZANGELA DA SILVA GUIMARAES e outros (4) Advogado(s): RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO DO CARGO. REAPROVEITAMENTO EM CARGO COMPATÍVEL. GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/CONTÁBIL. APROVEITAMENTO LEGÍTIMO EM CARGO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES PROPTER LABOREM. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível (id. 54993930) interposta por ELIZANGELA DA SILVA GUIMARÃES e outros contra a sentença (id. 54993926) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA que, nos autos da Ação Ordinária nº 0307452-02.2013.8.05.0039, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, que julgou improcedentes os pedidos dos autores. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade do ato administrativo do Município recorrido, que determinou o reaproveitamento dos apelantes no cargo de vigilante, considerando sua suposta compatibilidade com o extinto cargo de guarda municipal. 3. Primeiramente, é necessário destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. 4. O §1º, do art. 41, da Lei Municipal nº 407/1998, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, também preconiza que o aproveitamento do servidor em disponibilidade se sujeita à existência de cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 5. No presente caso, as apelantes foram aprovadas em concurso público para o cargo de guarda municipal, cargo este que possui atribuições específicas relacionadas à preservação do patrimônio público e à segurança comunitária. 6. Verifica-se que não há correlação possível entre o cargo de guarda civil municipal, para o qual os Apelantes foram aprovados em concurso público, com o cargo de assistente administrativo/contábil, que compõe a estrutura de pessoal da Secretaria da Fazenda. 7. Permitir a permanência dos Apelantes no cargo vinculado à Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari significaria burlar a regra da admissão no serviço público por meio de concurso. Representaria, também, violação ao precedente obrigatório firmado pelo Pretório Excelso ao editar o enunciado da Súmula Vinculante nº 43. 8. Lado outro, verifica-se que o exercício de cargo de vigilante possui escopo correlato ao da extinta Guarda Municipal, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo impugnado. 9. No que se refere à irredutibilidade dos vencimentos, a redução salarial decorrente da transição para o cargo de vigilante não caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que a transposição de cargos, quando legítima, pode implicar em alterações remuneratórias, desde que não sejam lesivos aos direitos adquiridos dos servidores. 10. Ademais, não há como incorporar vantagens auferidas em virtude de provimento ilegal, como o foi a designação dos recorrentes para atuar como assistente administrativo/contábil da Secretaria da Fazenda. 11. Outrossim, as vantagens pecuniárias pleiteadas, de natureza propter laborem, remuneram o servidor público em caráter precário e transitório, não sendo possível a incorporação de tais verbas ao vencimento. Esse é o entendimento dos §§ 2º e 3º, do art. 59, e do art. 70, todos da Lei Municipal nº 407/1998 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari) e da jurisprudência firmada sobre o tema. 12. Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado nos autos qualquer abuso por parte da Administração que justifique a reparação civil pretendida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0307452-02.2013.8.05.0039, em que figura como Apelante ELIZANGELA DA SILVA GUIMARÃES e outros e como Apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR25